Tribunal: TJMT
Processo: 1030527-74.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030527-74.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Curatela]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 025.906.121-25 (APELANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ROSA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 980.567.511-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DO EXERCÍCIO DE CURATELA COM INDICAÇÃO DE SUBSTITUTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RETOMADA DO EXERCÍCIO DA CURATELA PELA AUTORA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS COM ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. AUTARQUIA FEDERAL ESTRANHA À RELAÇÃO PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação Cível interposta por LUCIANA PEREIRA DE SOUZA, curadora de ROSA PEREIRA DE SOUZA, contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Exoneração do Exercício de Curatela com Indicação para Substituição, em razão da perda superveniente do objeto, deferindo o levantamento de valores depositados judicialmente e indeferindo pedido de expedição de novo ofício ao INSS para depósito de parcelas previdenciárias em conta judicial. A Apelante sustenta que a demanda passou a envolver a regularização da curatela e a garantia da subsistência da curatelada, requerendo, ainda, tutela provisória recursal para compelir o INSS ao cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a extinção do processo por perda superveniente do objeto foi correta diante da retomada da curatela pela própria autora;

(ii) estabelecer se é possível impor obrigação coercitiva ao INSS em ação de jurisdição voluntária da qual a autarquia federal não participa; e

(iii) determinar se o pedido de tutela provisória recursal formulado nas razões da apelação pode ser conhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O pedido de tutela provisória recursal não pode ser conhecido quando formulado no bojo da apelação, pois o art. 1.012, § 3º, do CPC exige requerimento autônomo dirigido ao Tribunal ou ao Relator.

4. A pretensão deduzida na petição inicial limita-se à exoneração da curadora e à indicação de substituto, não sendo admissível a alteração tácita do objeto da demanda para incluir pretensão relacionada ao pagamento de benefício previdenciário.

5. A retomada integral do exercício da curatela pela Apelante afasta o interesse processual quanto ao pedido exoneratório e caracteriza a perda superveniente do objeto.

6. A curatela definitiva da Apelante já havia sido reconhecida anteriormente em ação de interdição, inexistindo necessidade de nova constituição judicial do encargo.

7. A imposição de obrigação ao INSS, com fixação de astreintes, viola os limites objetivos da demanda e o princípio da congruência, por se tratar de terceiro estranho à relação processual.

8. Eventual controvérsia acerca do pagamento de prestações previdenciárias deve ser discutida em ação própria, com participação da autarquia federal e observância da competência da Justiça Federal.

9. O restabelecimento da curadora definitiva permite à Apelante representar administrativamente a curatelada perante o INSS e adotar as medidas judiciais cabíveis em foro competente.

10. O curador possui dever legal de prestação de contas relativamente aos valores levantados em favor da curatelada, especialmente quando se trata de verbas alimentares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. O pedido de tutela provisória recursal formulado nas próprias razões de apelação não deve ser conhecido por inadequação da via eleita. 2. A retomada voluntária do exercício da curatela pela autora caracteriza perda superveniente do objeto da ação de exoneração de curatela. 3. A ação de exoneração de curatela não comporta imposição de obrigação coercitiva ao INSS sem a integração da autarquia federal à relação processual. 4. A imposição de astreintes a terceiro estranho ao processo viola o princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC. 5. O curador deve prestar contas acerca dos valores administrados em benefício da curatelada.
”.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 109, I;
CPC, arts. 329, 357, 485, IV, 492, 763, § 2º, 1.012, § 3º, e 85, § 11. CC, arts. 1.755, 1.774 e 1.781.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28.10.2024, DJe 04.11.2024;
TJ/MG, AgInt 1.0000.18.027868-1/004, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 11.02.2020, DJe 13.02.2020;
TJ/MT, RAC 0004254-31.2017.8.11.0004, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2024, DJe 19.10.2024;
TJ/MT, RAC 1001181-96.2021.8.11.0035, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.12.2025, DJe 19.12.2025; TJ/MT, RAC 0039248-08.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.03.2021, DJe 19.03.2021;
TJ/MT, RAI 1011959-60.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUCIANA PEREIRA DE SOUZA
, na qualidade de curadora de sua irmã
ROSA PEREIRA DE SOUZA
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Luís Fernando Voto Kirche, nos autos da Ação de Exoneração do Exercício de Curatela com Indicação para Substituição, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer a perda do objeto, deferindo o levantamento, mediante alvará eletrônico, dos valores depositados em conta judicial, no montante de R$ 24.334,80, contudo, indeferindo o pedido de expedição de novo ofício ao INSS, sob o fundamento de que
"deverá a parte autora diligenciar junto ao I.N.S.S."
(
vide
sentença de ID. 350943411).

Por suas razões recursais de ID. 350943416, com pedido de tutela provisória recursal de evidência formulado no próprio bojo do apelo, a Apelante sustenta, em síntese, que houve
error in procedendo
na extinção sem resolução de mérito, sob o argumento de convolação do objeto da ação, deixando o pleito originário de exoneração para se tornar pretensão de regularização da curatela e garantia da subsistência da incapaz.

Assevera que a r. sentença se contradisse com decisão anterior do mesmo Juízo ao ID. 350943370, que determinara a expedição de ofício ao INSS para depósito, nos autos, dos valores devidos à curatelada desde 11/2021. Além de ter havido violação ao princípio da proteção integral da pessoa com deficiência e que estão presentes os requisitos da tutela de evidência recursal.

Postula, em sede de
tutela recursal de evidência
, a expedição de novo ofício coercitivo ao INSS, sob pena de multa diária. E, no mérito, o
provimento do recurso para reformar a sentença
, julgar o feito com resolução de mérito, tornar definitiva a curatela e confirmar a tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, na qualidade de Curadora Especial da Apelada, por negativa geral, pugnando pelo desprovimento do recurso e atribuindo à Apelante o integral ônus probatório dos fatos constitutivos do direito alegado (ID. 350943429).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Naume Denise Nunes Rocha Müller,
opinou pelo parcial provimento do recurso
, tão somente para conceder a curatela definitiva da Apelada em favor da Apelante, com a necessária prestação de contas em face do levantamento dos valores via Alvará Eletrônico nº 2025121191849878439. Quanto ao pedido de novo ofício ao INSS, manifestou-se pelo desprovimento, sob o fundamento de que
"não vislumbro nos autos resistência de prestação de informações por parte da autarquia federal"
, devendo a Apelante diligenciar administrativamente (ID. 364148897).

Sobreveio Manifestação da Apelante no ID. 364593356, com reiteração do pedido de tutela de evidência e formulação, em caráter subsidiário, de pedido de conversão do julgamento em diligência.

Recurso tempestivo e isento de preparo, dada a gratuidade da justiça deferida (ID. 354203871).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

I) DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA QUANTO AO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL DE EVIDÊNCIA

Augusta Câmara:

De proêmio, antes de adentrar nas matérias devolvidas a este Sodalício,
cumpre verificar,
ex officio
, a admissibilidade do pleito de tutela provisória recursal de evidência formulado pela Apelante
.

Compulsada a peça recursal de ID. 350943416, observa-se que o requerimento de tutela coercitiva contra o INSS, com prazo improrrogável de 5 (cinco) dias e cominação de astreintes, foi deduzido no corpo da própria apelação, em capítulo específico (item IV das razões), e reiterado posteriormente na manifestação de ID. 364593356.

Ocorre que a jurisprudência dos tribunais pátrios é firme no sentido de que
o pleito de provimento provisório em sede de apelação
, seja a título de efeito suspensivo, seja a título de tutela de evidência recursal,
deve ser deduzido por petição autônoma, dirigida ao Tribunal ou ao Relator, conforme o estágio processual, e não no bojo das razões recursais, sob pena de inadequação da via eleita
.

Aliás, esse o entendimento adotado por este eg. Tribunal de Justiça:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO BOJO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE DO SÓCIO MINORITÁRIO. DISTRATO E COMODATO VÁLIDOS. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR. O pedido de efeito suspensivo não pode ser conhecido, pois foi formulado no bojo da apelação, em desacordo com o art. 1.012, § 3º, do CPC, que exige a apresentação por requerimento autônomo. A via eleita é inadequada. (...)."
(TJ/MT, RAC 0004254-31.2017.8.11.0004, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16/10/2024, DJe 19/10/2024).

Em igual diretriz, segue a jurisprudência pátria:

"AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ART. 1.012, § 3º, II, CPC/2015 - INOBSERVÂNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na dicção do art. 1.012, § 3º, II, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deverá ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição. 2. Tendo o pedido sido efetuado nas razões de apelação, caracterizada a inadequação da via eleita. 3. Recurso não provido."
(TJ/MG, AgInt 1.0000.18.027868-1/004, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 11/02/2020, DJe 13/02/2020).

A
ratio
subjacente é evidente, o regime processual dos provimentos provisórios em segundo grau pressupõe peticionamento autônomo, com fundamentação delimitada à medida pretendida, viabilizando análise célere e individualizada pelo Relator, em distinção lógica e funcional do julgamento ordinário da apelação.
Tal arquitetura procedimental restou inobservada
in casu
.

Ressalte-se, ademais, que o pedido subsidiário de conversão do julgamento em diligência, formulado na manifestação de ID. 364593356, confunde-se, em seu substrato material, com o próprio mérito recursal, do qual ficará dependente, conforme adiante se demonstrará.

Ante o exposto,
deixo de conhecer do pedido de tutela provisória recursal de evidência
, por inadequação da via eleita.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

Superado o pedido preliminar e presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação e adentro no seu mérito.

Conforme relatado, cuida-se de Apelação contra sentença que, em ação originariamente proposta para Exoneração do Exercício de Curatela com Indicação de Substituto, reconheceu a perda superveniente do objeto e indeferiu o pedido de expedição de novo ofício ao INSS para depósito, em conta judicial, dos valores remanescentes devidos à curatelada, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“
Vistos, etc.

Trata-se de
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DO EXERCÍCIO DE CURATELA
ajuizada por
LUCIANA PEREIRA DE SOUZA
em face de
ROSA PEREIRA DE SOUZA
.

Analisando os autos verifico que houve a perda do objeto, pois a autora foi novamente nomeada curadora da interditada (ID nº 175165305).

Ante o exposto,
DEIXO DE RESOLVER O MÉRITO
, com fulcro no inciso IV do art. 485 do NCPC, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Revogo a decisão de ID nº 171740621 - Pág. 3.

Defiro o pedido de ID nº 190553072, item “2”.

Indefiro o pedido de ID nº 190553072, item “3”, pois deverá a parte autora diligenciar junto ao I.N.S.S.

Determino que os valores depositados sejam transferidos para a Conta Corrente nº 43231934, Agência nº 0001, Banco INTER, de titularidade de Santana & Oliveira Advogados Associados; chave pix: 28.995.576/0001-55 (ID nº 190553072).

Cientifique-se o Ministério Público.

Isento de custas, pois concedo os benefícios da justiça gratuita às partes.

Deixo de arbitrar verba honorária, diante da “(...) inadequação de se fazer juízo hipotético do que teria ocorrido na hipótese de prosseguimento regular do feito. Condenação do executado aos ônus da sucumbência afastada. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 11054472420188260100 SP 1105447-24.2018.8.26.0100, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 24/05/2021, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2021).”

Pois bem.

Sem delonga, a controvérsia devolvida a esta Corte resume-se a definir se a r. sentença laborou em equívoco ao reconhecer a perda do objeto e extinguir o feito sem resolução de mérito, e se subsiste utilidade jurídica na renovação da ordem mandamental dirigida ao INSS para depósito em conta judicial, em sede de ação cujo objeto originário já se exauriu.

In casu
, a petição inicial de ID. 350938379 é categórica quanto à pretensão deduzida, a saber,
a exoneração da Apelante das funções de curadora e indicar substituto entre os irmãos, filhos ou genitora da curatelada
.
Esse, e não outro, é o objeto inaugural da demanda
.

A circunstância de, no curso do feito, a Apelante haver retomado integralmente o múnus do qual originariamente pretendia se eximir, conforme reconhecido pelos sucessivos estudos psicossociais, a exemplo daquele carreado no ID. 350943407, que
registra declaração textual da curadora
("não volto a trabalhar, cuidarei de minha irmã")
, esvaziou, irremediavelmente, o interesse processual quanto à pretensão exoneratória
.

Não há, portanto, falar-se em "
convolação do objeto da ação
"
, visto que tal tese esbarra na vedação à mutação informal e tácita da causa de pedir e do pedido após saneado o processo (arts. 329 e 357, CPC),
tampouco se sustenta o argumento de que a ação exoneratória teria se transmutado, sem aditamento formal e sem citação dos legitimados passivos pertinentes, em demanda voltada ao adimplemento de prestações previdenciárias por autarquia federal que sequer integra a relação processual
.

Acresça-se, em registro que não modifica a conclusão, antes a complementa, que
a Apelante já ostentava a condição de curadora definitiva desde 22/05/2019
, por força da sentença prolatada nos autos da Ação de Interdição n. 34845-93.2016.811.0041 (ID. 350938384), múnus que somente restou interinamente suspenso pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Naviraí/MS, decisão essa expressamente revogada pela r. sentença ora atacada.

A curatela definitiva, portanto, jamais foi formalmente cassada
, sendo a Apelante curadora em definitivo da Apelada,
circunstância que, aliás, restou também acolhida pelo r. parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
.

No tocante ao
pedido de novo ofício ao INSS, com cominação de astreintes, igualmente não assiste razão à Apelante
, visto ser
inconteste que o INSS jamais integrou o polo passivo da presente demanda
.

Cuida-se, à evidência, de ação de jurisdição voluntária (Exoneração de Curatela), que não comporta, em seu objeto, pretensão executiva contra autarquia federal por adimplemento de prestações previdenciárias, de modo que a imposição de obrigação coercitiva, com astreintes, contra terceiro estranho à relação processual, em ação cujo objeto originário já se exauriu, vulneraria os limites objetivos da demanda e o princípio da congruência (art. 492 do CPC).

A propósito, é firme a jurisprudência desta eg. Corte:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE FATO JURÍDICO. ANULAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). PEDIDO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSS NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO A TERCEIRO FORA DOS LIMITES DA DEMANDA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REVOGAÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO. (...). Tese de julgamento: ‘A imposição de multa diária (astreintes) a terceiro que não integra o polo passivo da ação configura pedido extra petita quando extrapolados os limites objetivos da demanda, violando o princípio da congruência previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil, especialmente quando não há pedido expresso ou implícito relacionado à obrigação que se pretende impor mediante coerção.’ (...)."
(TJ/MT, RAC 1001181-96.2021.8.11.0035, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/12/2025, DJe 19/12/2025).

Além do mais, conforme bem ponderou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, não se identifica nos autos resistência institucional efetiva da autarquia previdenciária. Ao revés, o Ofício SEI nº 2056/2024/GEXCBA de ID. 350943386 demonstra que o INSS prestou as informações requisitadas e, em determinado momento, disponibilizou valores para saque.

Pode-se discutir, e com razão, a tempestividade e a eficácia operacional dessa disponibilização. Tal debate, entretanto, deve ser travado em via processual própria, em que figure a autarquia previdenciária como parte legitimamente integrante da relação jurídico-processual, observado o contraditório constitucional e a competência da Justiça Federal (art. 109, I, CF).

Restabelecida, ainda, a Apelante na condição de curadora definitiva, com novo termo de curatela já expedido pelo Juízo de origem, encontra-se ela plenamente legitimada a representar a curatelada perante o INSS na seara administrativa, conforme acertadamente assentou o d. Juízo
a quo
, podendo, ademais, valer-se das vias judiciais cabíveis em foro próprio caso persistente eventual omissão administrativa quanto ao adimplemento das prestações vencidas.

Esse, aliás, o entendimento já firmado por esta Câmara em hipótese análoga, no sentido de que cada obrigação deve ser executada perante o juízo competente, sob pena de tumulto processual e violação à competência funcional, de natureza absoluta (
Ex vi
TJ/MT, RAI 1011959-60.2026.8.11.0000, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12/05/2026).

Quanto ao
pedido subsidiário de conversão do julgamento em diligência, igualmente não merece acolhida
, na medida em que o dispositivo invocado pressupõe a existência de vício sanável que comprometa o julgamento,
hipótese que não se identifica no caso
. Ao revés, os autos se encontram plenamente maduros para julgamento, restando preservada à Apelante a faculdade de obter, administrativamente ou em ação própria contra o INSS, os esclarecimentos pretendidos.

Por derradeiro, em consonância com o parecer ministerial e com a jurisprudência consolidada desta Corte,
o exercício da curatela impõe ao curador o dever inafastável de
prestação de contas
, nos termos dos arts. 1.755, 1.774 e 1.781 do Código Civil:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDIÇÃO - FALECIMENTO DO INTERDITANDO NO CURSO DA LIDE - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CURADOR - ARTS. 1.755 E 1.774 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 763, § 2º, DO CPC - RECURSO PROVIDO. O falecimento do interditando no curso da lide induz ao encerramento da curatela, porém não acarreta a imediata extinção da Ação se pendente a prestação de contas determinada pelos arts. 1.755 e 1 .774 do Código Civil e art. 763, § 2º, do CPC."
(TJ/MT, RAC 0039248-08.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/03/2021, DJe 19/03/2021).

Com maior razão, no caso vertente, em que houve levantamento de R$ 24.334,80 via Alvará Eletrônico nº 2025121191849878439 (ID. 351568352), valores de natureza alimentar pertencentes à curatelada, deverá a Apelante prestar contas circunstanciadas perante o Juízo de origem, no prazo legal, sob as sanções civis e processuais cabíveis.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
LUCIANA PEREIRA DE SOUZA
, mantendo a r. sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não houve na espécie

(
Ex vi
STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28/10/2024, DJe 04/11/2024
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026